Tribunal: TJDFT
Processo: 0754422-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754422-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de abertura de inventário por arrolamento comum promovida por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido formulado pela parte requerida referente à comprovação da paternidade biológica do autor, nos seguintes termos (ID 179543181): “Dúvida bem lançada. Levante-se sigilo dos presentes autos. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte requerida de comprovação da paternidade biológica do autor, uma vez que consta nos autos a certidão de nascimento do autor, ID 157475933, devidamente registrado pelo falecido. Quanto ao reconhecimento da união estável, a parte requerida informa que não se formalizou judicialmente ou extrajudicialmente a referida união. A parte autora na petição inicial reconhece a existência da união estável, aduz que "Maria Bibiana viveu em união estável com o de cujus, por 14 (catorze) anos, entre o período compreendido de 2002 até a data de seu falecimento, sob o regime de comunhão parcial de bens" (ID 157475930 - Pág. 02). A requerida, por sua vez, afirma na contestação que conviveu em união estável com o falecido de janeiro de 2022 até a data do falecimento desse (ID 173123369 - Pág. 06). Em sede de réplica, a parte autora não impugnou o termo inicial da união estável declarado pela requerida na peça de defesa. Assim, verifica-se que há consenso entre as partes com relação a existência da união estável. Observo ainda que não há interesse de incapazes. É o que dispõe o artigo 1.723 do Código Civil: "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família." Neste contexto, é possível o reconhecimento da união estável em ação de abertura de inventário ante o consenso entre as partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515)" Diante do exposto, reconheço a existência e dissolução de união estável entre MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA e JOSE MANUEL DA SILVA no período de janeiro de 2022 a 20/10/2016, data do falecimento do ex-companheiro. No mais, compulsando os autos, constata-se a ausência de informação e documentos, ambos relevantes para a verificação da existência de bens e débitos em nome do falecido. Assim, intimem-se as partes para junte(m) novamente a documentação que segue a) No caso de imóvel, apresentar: a.1) Escritura de Promessa de Compra e venda/Escritura de Compra e Venda/Cessão de Direitos conforme o caso; a.2) Certidão de matrícula dentro do prazo de validade de 30 dias. b) No caso de contas bancárias, o extrato atualizado, se possível. Prazo comum: 15 (quinze) dias.” Em suas razões, a agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a decisão recorrida seja modificada, para sanar a dúvida da agravante, lançada no feito originário, ordenando-se que somente se dê o regular prosseguimento do feito após o agravado provar naqueles autos a paternidade biológica por meio da realização do exame de DNA. No mérito, pede seja julgado totalmente procedente o pedido para o fim de tornar definitivo o efeito da antecipação da tutela recursal, e assim, atender o pedido da agravante, dirimindo a dúvida lançada, e para não gerar mais desgastes, os quais, certamente, já estão ultrapassando a esfera material. Defende, em resumo, que o juízo a quo só deverá prosseguir com a demanda após a certificação da paternidade do autor da ação, pois o de cujus jamais externou que tivesse quaisquer filhos, seja do seu primeiro casamento, seja “fora”, e a família do falecido também nunca falou da existência desse suposto filho, além do fato de que o autor, ora agravado, só apareceu anos depois do falecimento do seu “suposto” genitor, em vida não o procurou. Argumenta que, embora tenha sido juntada certidão de nascimento nos autos, não consta do documento que foi o genitor que registrou o autor, embora o juízo a quo tenha tido esse entendimento. Consigna que a dúvida da agravante persiste, pois durante os 14 (catorze) anos de convivência com o falecido não usou métodos contraceptivos e não engravidou; contudo, após o falecimento do seu companheiro, e no seu novo relacionamento, a agravante não demorou, e logo engravidou, a demonstrar que o problema não tinha como causa o seu funcionamento biológico (ID 54666312). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de abertura de inventário de José Manuel da Silva, ex-companheiro da agravante e genitor do agravado, movido por Sidney de Oliveira Silva, ora recorrido, no qual restou impugnada a sua condição de filho pela ora agravante (IDs 157475930 e 173123369). O juízo a quo, à vista da Certidão de Nascimento acostada ao feito de origem (ID 157475933), nada proveu quanto à questão, do que decorreu o presente recurso. Sobre a questão posta, assim dispõe o Código Civil: “Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil. Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.” Da mesma sorte, o artigo 3o da Lei 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, aponta que se reveste de fé pública a certidão exarada por tabelião, notário, oficial de registro ou registrador, como é o caso das certidões de nascimento. Do que se extrai das informações dos autos, o recorrente foi registrado como filho do de cujus, José Manuel da Silva, e Terezinha de Oliveira Silva, casados sob o regime de comunhão de bens entre o período de abril de 1967 e junho de 1991 (IDs 157475936 e 157475937 da origem). O filho, por sua vez, nasceu em 22/06/1974, ou seja, na constância da sociedade conjugal, sendo registrado por sua genitora no ano seguinte (ID 54666313 destes autos). Ademais, o início da relação do de cujus com sua ex-companheira, parte ora recorrente, se deu somente no ano de 2002. Da análise do feito, a pretensão da agravante não merece prosperar nesta sede, a uma porque há documento público acostado aos autos de origem, aparentemente regular, e a duas porque eventual anulação do registro de nascimento, que pressupõe a declaração de inexistência de vínculo parental, exige o ajuizamento de ação própria. Destarte, a impugnação da paternidade deve ser objeto de ação específica, com o particular fim de tornar nulo o reconhecimento que o agravado possui sobre a condição filial. Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. HERDEIRA EXCLUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGISTRO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUESTIONAMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA. 1. O artigo 1.603 do Código Civil dispõe que “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. 2. O artigo 1.604 do Código Civil prevê que “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”. 3. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular. 4. Provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo, razão pela qual o indeferimento delas não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes. [...]” (0733439-25.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) - g.n. “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. NETA E HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PATERNIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO OFICIAL. FÉ PÚBLICA. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. REQUISITO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA. INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir no Recurso de Apelação novas questões de fato não propostas no Juízo inferior, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior. 2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las. 3. As Certidões de Nascimento lavradas por registro oficial são marcadas pela presunção de certeza e veracidade, a qual apenas pode ser afastada caso comprovada falsidade material ou ideológica, dada a fé pública inerente aos serviços prestados por tabeliães e oficiais de registro, conforme redação do artigo 3o da Lei no 8.935/1994. 4. Incabível a aplicação das disposições do artigo 1.789 do Código Civil quando inexistente testamento ou qualquer manifestação do autor da herança, em vida, quanto à destinação dos bens disponíveis, não sendo plausível reconhecer aos herdeiros aptidão jurídica para, após sua morte, presumir a vontade do de cujus. [...]” (0007104-60.2017.8.07.0007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 10/01/2020) - g.n. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, a manutenção da decisão agravada, neste momento, é a medida que se impõe. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator